Tribunal: TJES
Processo: 5000221-93.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-93.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: PEDRO LELLYS BIANCHI DAMASCENO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação proposta por Pedro Lellys Bianchi Damasceno em face do Municipio de guarapari, pela qual postula, em síntese, sua reclassificação no Chamamento Público para Cadastramento nº003/2023, relativamente à categoria “Cadeiras e Ombrelone”. A parte autora sustenta que participou do Chamamento Público para Cadastramento nº003/2023, relativamente a categoria “Cadeiras e Ombrelone”. Alega que obteve a pontuação de 33 pontos, todavia, aduz que o Município não considerou a integralidade dos seus cursos de formação, inerentes a área de turismo, com cargas horarias superiores a 11horas, o que poderia aumentar sua classificação para 53 pontos. Outrossim, alega que interpôs tempestivamente recurso administrativo, todavia, não obteve resposta satisfatória da Comissão, que manteve a pontuação e classificação do autor, sem análise adequada de seus fundamentos recursais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar a reclassificação do autor PEDRO LELLYS BIANCHI DAMASCENO no Chamamento Público para Cadastramento nº003/2023 para a inscrição na categoria “Cadeiras e Ombrelone”, devendo o Município considerar válidos os cursos apresentados para os fins previstos nos itens 1.20.2 e 1.21.4, conforme as regras do respectivo Edital, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Inicialmente, impende consignar, que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a parte recorrida faz jus a julgamento de procedência em virtude da ocorrência de flagrante ilegalidade da Administração em não considerar os cursos apresentados pela recorrida.

Ademais, insta ressaltar, que confrontando os referidos cursos com os respectivos componentes curriculares dos mesmos, é possível concluir de que estes se amoldam ao quanto disposto no seguinte item 1.20.2 do edital.

Nesses termos, diante do fato de que os cursos apresentados pelo recorrido se amoldam ao quanto disposto no item 1.20.2 do edital, pontuados no importe de 5 pontos, conforme item 1.21.4, entendo que realmente merece a procedência o pleito autoral, para que seja realizada sua reclassificação no Chamamento Público, com a consideração de toda a documentação apresentada, para a inscrição na categoria “Cadeiras e Ombrelone”, conforme as regras do Edital de Chamamento Público para Cadastramento nº003/2023, ante a flagrante ilegalidade do caso dos autos.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)